Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-51.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-51.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 760.555.741-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. –
RECURSO PROVIDO.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, de modo que ausente nos autos prova inequívoca de que o ajuizamento da ação teve como fim a obtenção de vantagem indevida, a indenização deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000487-51.2020.8.11.0007

APELANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA

APELADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA HELENA DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face do
ITAU UNIBANCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo o montante ser revertido em favor do banco réu, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que, ao se deparar com inúmeros contratos de empréstimos consignados lançados em sua conta de benefício previdenciário e não sabendo ao certo quais dos supostos empréstimos foram realizados de forma válida contratou o patrono para socorrer as vias do Poder Judiciário, exercendo, assim o seu direito de ajuizamento de uma ação declaratória.

Alega que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando-a em litigância de má-fé no percentual de 10 % sobre o valor da causa nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Todavia, sustenta não houve nenhuma atuação maliciosa que justifica a aplicação, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante, que não entende como pode ser titular de vários contratos de empréstimos consignados, de modo que não há justa causa e fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, o afastamento da multa por litigância de má-fé. (Id 58380584).

Nas contrarrazões de Id 58380588, o apelado diz que a parte autora/apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial, apresentando fundamentos e alegações genéricas, de modo que sob qualquer ótica que se visualize, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispensado do recolhido do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sentença (Id 58380582).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registre-se não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A controvérsia recursal levantada pela parte autora limita-se à análise da condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, a recorrente aduz que, ao se deparar com inúmeros contratos de empréstimos consignados lançados em sua conta de benefício previdenciário e não sabendo ao certo quais dos supostos empréstimos foram realizados de forma válida contratou os patronos para socorrer as vias do Poder Judiciário, exercendo, assim o seu direito de ajuizamento de uma ação declaratória.

Nesse tocante, o Código de Processo Civil veda categoricamente a prática denominada de litigância de má-fé em seu artigo 80 e incisos, senão vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.

In casu
, verifica-se que não existe nos autos prova inequívoca de que a apelante tenha ingressado em juízo com o fim de obter a alegada vantagem indevida, razão pela qual a multa em comento deve ser excluída, conforme precedentes deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRELIMINAR REJEITADA
- ATRASO NA ENTREGA – 4 MESES - MORA DA CONSTRUTORA – PAGAMENTO DE ALUGUEL NESSE PERÍODO – ABALO MORAL E PREJUÍZO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – INCIDÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante o atraso de 4 meses na entrega do imóvel por culpa da construtora, o pagamento de aluguel de apartamento escolhido pelos adquirentes a exime da obrigação de indenizá-los por danos moral e material.

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1413321/MA).

Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, impõe-se a exclusão da condenação em litigância de má-fé”

(N.U 1003475-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO
A QUO
– DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ).

Os honorários advocatícios quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a sua majoração para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.”
(N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020